Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705201-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BALTAZAR DOS REIS ROCHA ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com o custo do processo, sem o prejuízo de seu sustento. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica (ID 58258579), a parte apelante deixou transcorrer o prazo in albis, 58795461. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora